Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXTORSÃO. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, E COM INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada preliminar de nulidade.
2. O crime de extorsão, consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. A grave ameaça é a coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça de injusta prisão, dado o suposto cometimento de crime de pedofilia, fazendo, para tanto, uso de identidades policiais falsas, obrigando-a a pagar a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) como forma de não se concretizar a sua prisão, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que os condenou como incursos nas penas do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.